Tribunal: TJMT
Processo: 1042185-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042185-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES /
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME

EMBARGADO
:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA – ME /
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Jatabairu
Francisco Nunes e por Guedes e Nakata Advogados – ME contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que reconheceu a deserção do recurso interposto pelos advogados e majorou a verba honorária sucumbencial em desfavor de
Jatabairu
, mesmo com o não conhecimento do apelo da parte contrária. O primeiro embargante alegou contradição e erro material; os advogados apontaram omissão e obscuridade quanto à base de cálculo do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição e erro material na majoração dos honorários em desfavor de
Jatabairu
Francisco Nunes, diante da deserção do recurso da parte adversa; (
ii
) verificar se há omissão e obscuridade no acórdão quanto ao valor exigido para preparo recursal e à fundamentação da deserção do recurso interposto por Guedes e Nakata Advogados – ME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários sucumbenciais, mesmo diante do não conhecimento do recurso adverso, é legítima, pois se trata de matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem que isso configure reformatio in pejus.

A base de cálculo adotada para fixação dos honorários recursais observa o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §§ 2º e 6º-A, do CPC, e está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1076).

O acórdão foi claro ao demonstrar que o preparo recolhido por Guedes e Nakata Advogados – ME foi insuficiente, mesmo com a alegação de aplicação da Lei Estadual nº 11.077/2020, e não houve atualização do valor conforme sustentado no próprio recurso.

Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade, pois todas as teses e fundamentos foram devidamente enfrentados, sendo
o inconformismo dos embargantes mera tentativa de rediscutir o mérito já julgado
.

A finalidade dos embargos de declaração é
restrita à correção de vícios formais elencados no art. 1.022
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, ainda que sob a justificativa de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários sucumbenciais é cabível mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso da parte adversa, por se tratar de matéria de ordem pública.

A insuficiência no preparo recursal autoriza o reconhecimento da deserção, não havendo omissão quando o acórdão explicita os fundamentos legais da decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.007, 85, §§ 2º, 6º-A e 11; Lei nº 8.906/1994, art. 25, V
;
CC, art.
206, § 5º, I; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.08.2023; STJ,
REsp
1975514/CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22.02.2022; STJ,
REsp
1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2019; TJMT,
Ap
141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por duas partes distintas no processo nº 1042185-95.2021.8.11.0041, que tramita perante a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De um lado, JATABAIRU FRANCISCO NUNES alega contradição e erro material no acórdão que majorou os honorários sucumbenciais em seu desfavor, apesar do não conhecimento do recurso da parte adversa. De outro, GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME sustentam omissão e obscuridade no mesmo acórdão,
argumentando
que o recurso de apelação por eles interposto foi indevidamente considerado deserto.

Nos embargos de declaração opostos por
Jatabairu
Francisco Nunes, sustenta-se que a decisão incorre em contradição ao aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC para majorar honorários com base em valor diverso do que fora fixado na sentença, que transitou em julgado ante a deserção do recurso da parte adversa. Aduz, ainda, que a majoração em 12% sobre o valor da causa viola o princípio da coisa julgada, pois deveria ser limitada aos R$ 2.000,00 definidos originariamente. Requer, assim, o reconhecimento da contradição e o ajuste da verba sucumbencial nos termos da decisão original.

Por sua vez, GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME argumentam que o acórdão é omisso quanto à aplicação do art. 7º-A, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.077/2020, que determina que o preparo recursal
deve
ser calculado com base no valor da condenação, quando líquida, e não sobre o valor da causa. Alegam que seu recurso buscava apenas a majoração da verba honorária fixada em R$ 2.000,00 e que o preparo foi recolhido com base nesse valor, razão pela qual não haveria que se falar em deserção. Sustentam ainda que o acórdão incorreu em obscuridade por não explicitar qual valor seria considerado correto para o preparo e que houve omissão quanto à impossibilidade de fixação de honorários recursais quando não há condenação anterior nesse sentido.

Em contrarrazões, os advogados de Guedes e Nakata argumentam que os embargos de
Jatabairu
Francisco Nunes consistem apenas em tentativa de rediscutir matéria já enfrentada no julgamento do acórdão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Afirmam que a decisão observou corretamente os parâmetros legais para fixação da verba honorária, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício, e defendem a rejeição dos
aclaratórios
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme informado
nas certidões de ID
285858373 e 286328366.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES /
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME

EMBARGADO
:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA – ME /
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata
de embargos de declaração opostos por duas partes distintas no processo nº 1042185-95.2021.8.11.0041, que tramita perante a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De um lado, JATABAIRU FRANCISCO NUNES alega contradição e erro material no acórdão que majorou os honorários sucumbenciais em seu desfavor, apesar do não conhecimento do recurso da parte adversa. De outro, GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME sustentam omissão e obscuridade no mesmo acórdão, argumentando que o recurso de apelação por eles
interposto
foi indevidamente considerado deserto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da Admissibilidade recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal quanto ao recurso interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, o qual se mostra tempestivo e devidamente instruído com o pagamento da primeira parcela do preparo recursal (ID. 277052378).

Todavia, no que se refere ao recurso interposto por
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME
, constata-se a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal.

Dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena
de deserção.”

Outrossim
, o artigo 99, § 5º, do CPC prevê que:

“Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”

No caso em apreço, embora os procuradores da parte requerida tenham suscitado a aplicação analógica do art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que isenta os advogados do recolhimento de custas em execuções de honorários, tal interpretação não se aplica
à
presente hipótese, que trata de
ação de arbitramento de honorários
, ainda em fase cognitiva.

Ressalte-se que houve determinação expressa para o recolhimento do preparo de forma dobrada (ID. 277052359 e 277880854). Entretanto, os apelantes deixaram de atender a determinação judicial, uma vez que o comprovante de recolhimento (ID. 278137393 e 278137394) foi juntado em valor inferior ao exigido, não suprindo, portanto, o requisito legal.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
deserção
e, por conseguinte, o
não conhecimento do recurso interposto por GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME
.

Passo, então, à análise do recurso interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
.

Do Mérito - JATABAIRU FRANCISCO NUNES

Em síntese, o apelante sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de arbitramento de honorários seria o trânsito em julgado da ação judicial que deu ensejo à cobrança, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado com cláusula ad
exitum
.

Extrai-se dos autos que a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, isto é, a revogação do mandato deu-se em 06/11/2008 (ID. 272811409 - Pág. 177), quando ainda a ação patrocinada pelo escritório estava em trâmite (trânsito em julgado em 12/09/2016 – ID. 272811356 - Pág. 4).

Nesse contexto, a meu sentir, não há que se falar em possibilidade de cobrança de honorários “ad
exitum
”, tendo em vista que o sucesso da demanda foi alcançado após a rescisão contratual existente entre as partes litigantes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Em outras palavras, se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula
“ad
exitum
” se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honorários pelos serviços até então prestados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO
IMPLEMENTO
DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao advogado, com mandato revogado unilateralmente, promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, o qual deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO “AD EXITUM”. PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios de êxito ajuizada por ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS,
condenou
a ré ao pagamento de R$ 83.463,90, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega a ocorrência de prescrição, sustentando que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de cinco anos, contados da revogação do mandato ocorrida em 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios com base em cláusula “ad
exitum
”, mesmo após a revogação do mandato; (
ii
) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, considerando o termo inicial do prazo prescricional.
III .
RAZÕES DE DECIDIR
3
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, revogado o mandato unilateralmente antes do êxito da demanda, o advogado pode pleitear arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a revogação, não havendo direito à cobrança integral com base na cláusula “ad
exitum
”. 4. Os precedentes jurisprudenciais indicam que o advogado, em casos de rescisão unilateral do mandato, tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado, desde que a ação seja proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da revogação do mandato. 5. O termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 6. O prazo prescricional de cinco anos se inicia com a revogação do mandato, que ocorreu em 31/07/2014. Assim, o autor/apelado deveria ter ajuizado a ação até 31/07/2019, mas o fez apenas em 15/04/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE
7
. Recurso provido. Tese de
julgamento:
1. Revogado unilateralmente o mandato antes do êxito da demanda, o advogado tem direito a pleitear o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado até a revogação, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos. 2. O termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 25, V; Código Civil, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº
1.276 .142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144955720228110041, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por
causídicos
integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

Nesse espeque, em que pese
a
possibilidade de o advogado ter os serviços efetivamente prestados remunerados por meio de arbitramento de honorários, deve-se observar que o termo inicial da prescrição já não se identifica com o dia do recebimento da vantagem econômica da ação, mas com a revogação do mandato.

E, como cediço, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, seja pelo trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou pela revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº. 8.906/1994 e artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato.

Art. 206. Prescreve:

[...].

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II -
a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; [...].

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406447 RS 2018/0314407-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO. 1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de
5
(cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato). 4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. 5. Tendo
as instâncias de origem reconhecido
a
pactuação
ad
exitum
para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do
contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei. 6. Recurso especial não provido. (STJ -
REsp
: 1748404 SP 2017/0106021-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.457.585/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 5/9/2016).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 594.507/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015,
DJe
de 12/6/2015.)

Na hipótese, conforme anteriormente relatado, a revogação do mandato deu-se em 06/11/2008 (ID. 272811409 - Pág. 177), enquanto a presente ação somente foi ajuizada em 23/11/2021, ou seja, ultrapassado em muito o prazo prescricional de cinco
anos

Nesse cenário, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, observo que a questão dos honorários nas ações de arbitramento de honorários deve seguir a tese firmada pelo Egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o Tema 1076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial.
REsp

nºs
1877883, 1850512 e 1906623/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

No ponto, há que se considerar que também houve alteração no CPC, por meio da Lei nº 14.365/2022, para incluir o § 6º - A1 ao artigo 85, de modo que atualmente há vedação legal para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa, ressalvadas
as hipóteses do § 8º2, do referido dispositivo legal.

Nesse sentido, casos como dos autos em que não há que
se falar em valor da condenação e o proveito econômico é
inestimável, se faz necessário utilizar como parâmetro o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios, terceiro critério na ordem de preferência do § 2º do artigo 85 do CPC.

Nesse norte, aplicando-se o entendimento do STJ e a nova regra geral, de modo a remunerar adequadamente
o serviço advocatícios
, majoro a verba honorária sucumbencial, fixando-se em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º - A, do CPC.

É oportuno destacar que a jurisprudência do STJ
firmou-se
no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA
SOB ALEGAÇÃO
DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários
devem
ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles o ônus sucumbencial, a teor do art. 86 do CPC.” (N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
Ressalta-se, ademais, que a alteração, de ofício, da base de cálculo dos honorários não configura reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública
. (STJ -
REsp
: 1975514 CE 2021/0375173-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (
REsp
n. 1.975.514, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 22/02/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Recurso Especial provido. (
REsp
1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER
o recurso de GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME, ante a ausência de preparo, reconhecendo-se a deserção. E conheço do recurso interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, mas
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Por oportuno, em observância ao princípio da causalidade, condeno o recorrente
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME ao pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Outrossim
, majoro a verba honorária sucumbencial a ser paga por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, fixando-a em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 6º - A e § 11, do CPC.

É como voto
”
.

No caso dos autos, GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME alegam omissão e obscuridade no acórdão que reconheceu a deserção do seu recurso de apelação.
Sustentam
que o preparo foi calculado com base no valor fixado na sentença (R$ 2.000,00), nos termos do parágrafo único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020.

Contudo, a pretensão recursal da parte embargante foi expressa ao requerer honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, indicando como parâmetro o valor atualizado da causa. Ocorre que, embora tenha realizado o
recolhimento do preparo com base em um percentual de 15% sobre o valor nominal (R$ 204.537,10), deixou de atualizar esse valor, conforme ela própria sustentava como base de cálculo.

Assim, mesmo que se cogite aplicar o parágrafo único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 7.603/2001, a própria formulação do recurso desloca a controvérsia para patamar que supera o limite mínimo do recolhimento com base fixa, exigindo o cumprimento da regra do caput do dispositivo legal, ou seja, o recolhimento equivalente a 3% sobre o valor da causa devidamente atualizado, o que não foi observado.

A análise constante no acórdão embargado foi clara ao destacar que o valor recolhido foi inferior ao exigido, conforme determinado judicialmente, não suprindo o requisito legal para o conhecimento do recurso. A alegação da parte embargante revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

Quanto aos embargos opostos por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, o fundamento é a existência de contradição e erro material, ao argumento de que a majoração da verba honorária em seu desfavor foi fixada com base em valor distinto do estabelecido na sentença (R$ 2.000,00), a despeito de reconhecida a deserção do recurso da parte contrária.

Todavia, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão dos honorários com base nos parâmetros legais do art. 85 do CPC, sendo legítima a aplicação do §11 para fins de majoração, independentemente da efetiva apreciação do mérito do recurso adverso, especialmente em se tratando de matéria de ordem pública.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado

no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
por
GUEDES E NAKATA
ADVOGADOS-ME
e
JATABAIRU FRANCISCO NUNES,
porém,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025